Tribunal: STF
Processo: ARE 1465324
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental. Transcrevo, a seguir, a ementa do referido acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DO PRÉVIO RECOLHIMENTO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE RECORRIBILIDADE. INVIABILIDADE DO RECURSO NOS TERMOS DO ART. 1.021, § 5°, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – O depósito prévio do valor da multa aplicada com base no 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil configura pressuposto objetivo de recorribilidade, de modo que a ausência do seu recolhimento inviabiliza a interposição de qualquer outro recurso (art. 1.021, § 5°, do CPC). II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. III – Agravo ao qual se nega provimento (doc. 63, p. 1).



    A embargante sustenta, no entanto, a ocorrência de omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que: 



    [...] o mesmo desconsiderou a existência da celebração do Termo de Transação Tributária entre as partes, noticiado, em 21/03/2024, nos autos da Execução Fiscal n° 5015643-39.2018.4.03.6182, tendo o MM Juízo a quo, inclusive, dado vista à exequente. Confira-se a r. decisão judicial:



    [...]



    Note-se, que no referido termo de transação, restou estabelecido todos os limites e contornos da negociação do parcelamento, inclusive, obrigações de pagamento de multas específicas e honorários sucumbenciais específicos apenas de alguns dos processos elencados no ajuste. 



    Inegável, pois, que as premissas principais que sustentam a transação tributária celebrada com a União Federal (Fazenda Nacional) são (i) a equalização da dívida tributária em cobrança por meio de parcelamento; e (ii) o fim da litigiosidade entre as partes em relação àqueles processos.



    Por ser assim, com o máximo acatamento, parece razoável que seja suprida a omissão havida no Acórdão de fls., em relação ao reconhecimento da existência da transação tributária formada, com a necessária aplicação dos seus efeitos nesses autos, qual seja, a perda definitiva do objeto do recurso interposto e o sobrestamento da execução fiscal – processo principal – até que seja cumprido e pago o parcelamento a que se obrigou a executada, ora peticionante, nos termos e condições pactuados.



    Esse é o principal objetivo da interposição dos presentes embargos de declaração pela executada que, muito além de insistir na ultrapassada litigiosidade, busca provimento exclusivamente com o objetivo de suprir omissão contida no V. Acórdão para, de forma infringente (i) cancelar a aplicação de toda e qualquer multa ou penalidade imposta à peticionante; (ii) cancelar a imputação de pagamento de honorários sucumbenciais quando as partes já encontravam-se desanimadas do litígios pela celebração de ajuste de parcelamento – transação tributária; e (iii) não conhecer do recurso cujo objeto evidentemente se perdeu (doc. 64, pp. 2-4).



    É o relatório necessário.



    Tendo em vista a notícia da existência da celebração de transação tributária entre as partes nos autos da Execução Fiscal n. 5015643-39.2018.4.03.6182, manifeste-se a embargante sobre o seu interesse no prosseguimento do feito e no julgamento destes embargos de declaração.



    Esclareço, por oportuno, que as eventuais questões surgidas em decorrência da mencionada transação tributária – sobrestamento da execução fiscal até que seja cumprido o parcelamento; cancelamento de multas ou de penalidades aplicadas; e cancelamento da imputação de pagamento de honorários sucumbenciais – devem ser analisadas pelo juízo da execução.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator